Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. DEMONSTRAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).

II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).

III. No caso concreto, constata-se que a parte devedora, após o bloqueio parcial do valor do débito, ofertou impugnação em que alega a impenhorabilidade dos depósitos efetuados em conta poupança; no entanto, os extratos bancários demonstram diversas movimentações financeiras na conta poupança (banco Santander) da executada, suficientes a caracterizar o desvirtuamento de sua finalidade.

IV. Na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, viabilizando a penhora de valores ali constantes, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.

V. Desconstituída a penhora apenas do valor constante da outra conta poupança (Caixa Econômica Federal), porque não evidenciado o desvirtuamento da finalidade.

VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.